Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732977-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA RECORRIDO: JOSÉ WELLINGTON ROBERTO, DEBORAH SILVA FIGUEIREDO ROBERTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO EXPEDIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMÓVEL COMUM. BEM INDIVISÍVEL. DEFESA DA MEAÇÃO. MEEIRA ESTRANHA À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. QUOTA-PARTE CALCULADA SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. 1. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 903, §4o, do CPC, enquanto não expedida a carta de arrematação, não há que se falar em necessidade de propositura de ação autônoma para se questionar a arrematação. 2. A meeira estranha à execução possui legitimidade para defender sua cota parte no imóvel arrematado. 3. Na alienação do imóvel comum, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução, calculada sobre o valor de avaliação, recairá sobre o produto da alienação do bem (CPC/2015 843). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 18, 903, ambos do Código de Processo Civil, e 1.644 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade das partes recorridas para pleitearem a reserva à meação. Defendem a preclusão do direito, porquanto a arrematação se encontrava perfeita e acabada, diante da assinatura do juiz. Afirma que os recorridos se pronunciados nos autos em diversas oportunidades após a apenhora do imóvel arrematado e nunca levantaram a questão da meação, se tratando de manobra processual que atenta contra a boa-fé. Por fim, assevera que inexiste o direito requerido, ao argumento de que a dívida foi feita na constância do casamento, em benefício do casal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18, 903, ambos do Código de Processo Civil, e 1.644 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Sem razão o credor, nesta fase processual, tentar incluir a esposa do devedor como devedora solidária. Em nenhum momento do processo, ela foi requerida a inclusão da esposa do devedor como responsável solidária pela dívida objeto do cumprimento de sentença, bem como não há qualquer prova de que o débito em foco origina-se de 'coisas necessárias à economia doméstica'. A dívida subjacente a este cumprimento de sentença origina-se de relação comercial (ID 66579783 - Pág. 4). No caso dos autos, a carta de arrematação sequer chegou a ser expedida, o que é suficiente para afastar a alegação de necessidade de propositura de ação autônoma. Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita em razão da impugnação nos próprios autos. Quanto à legitimidade dos impugnantes, é certo que ao executado não é dado defender a meação da sua esposa em nome próprio. Porém, observo que a própria meeira figura também como impugnante (ID 62666810 - Pág. 2). Desse modo, ainda de acordo com o artigo 903, §4o, do CPC, impõe-se concluir que, se a própria meeira é quem deve defender a meação e não é o caso de propositura de ação autônoma, é correta a sua impugnação à arrematação nos próprios autos do cumprimento de sentença (ID 66579783 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002